Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002416-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA
AGRAVADO: ALCYR ANTUNES ANUNCIAÇÃO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo interposto por IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda Quadros Altomare Castrillon, lançada nos autos da Ação Monitória no 1418-23.2015.811.0041 (Cód. 980083), ajuizada por ALCYR ANTUNES ANUNCIAÇÃO, que rejeitou embargos de declaração concernente à decisão que indeferiu pedido da agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família e reconhecimento de falsidade da assinatura da primeira citação.
Em suas razões recursais a agravante sustenta que pretende obter a restauração do prazo para contestação, arguindo falsificação de sua assinatura na primeira citação da ação monitória.
Discorre que a ação de origem foi proposta pelo agravado, onde declara que a agravante emitiu o cheque, objeto da lide, em 02.07.2014 e pré-datado para o dia 05.09.2014 e que apresentado fora devolvido sem provisão de fundos.
Declara que o agravado, em sua inicial, expôs que o título estava prescrito, por isso sua cobrança é feita por meio da monitória.
Afirma a agravante que nunca fez nenhuma negociação com o agravado e que não o conhece.
Destaca que o bem, objeto de penhora, serve de moradia da agravante de sua família, portanto, a sua impenhorabilidade é manifesta.
Diante desses argumentos, requer “Seja determinada, de imediato, a suspensão da Ação Monitória, até decisão dos incidentes ora suscitados, vez que, por se tratar de matérias de ordem pública, com a ausência de condições da ação, exemplificativamente a possibilidade jurídica afastada por título flagrantemente nulo, pelas irregularidades contidas, o que não o torna liquido, certo e muito menos exigível” (sic).
Anexou documentos eletronicamente e procedeu o recolhimento das custas recursais (Id. 34376507).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende a concessão do efeito suspensivo a fim de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na ação de origem ao argumento de que está sendo penhorado um bem de família, bem como porque houve falsificação de sua assinatura por ocasião da citação, sendo que, inclusive, desconhece a pessoa do ora agravado/autor.
Pois bem. Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o artigo 1.019, I e parágrafo único do art. 995, ambos do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Isso porque, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, ao menos por ora, ausente a relevância da fundamentação para se conceder o pleito, uma vez que, até prova em contrário, não resta demonstrado nesta fase de cognição que a penhora recaiu sobre o único imóvel da agravante, demais disso não há demonstração indene de dúvidas de que a assinatura colhida por ocasião da citação seja falsificada.
Ao menos em regra, para invocar a impenhorabilidade de determinado imóvel sob o pretexto de tratar-se de “bem de família”, referido bem deve ser o único a compor o patrimônio do devedor.
De outro turno, existe uma certidão subscrita por oficial de justiça, dotado de fé pública, dando conta da citação da agravante (Id. 34265466 - fl. 06), dessa forma, ao que tudo indica, os embargos à monitória foram apresentados intempestivamente, mesmo porque a ação se encontra na fase de cumprimento de sentença.
Assim, pelo menos por ora, tenho que os elementos constantes dos autos não evidenciam os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostrando-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 03 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora